Tribunal: TJDFT
Processo: 0038351-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038351-60.2016.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDA: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO REALIZADAS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. I. Evidenciado o descumprimento das obrigações pactuadas pela vendedora, o comprador tem direito subjetivo à resolução do contrato. II. A resolução tem como consectário a volta dos contratantes ao estado patrimonial anterior, de maneira a desfazer todo o intercâmbio patrimonial ocorrido em função do contrato. III. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 187, 421, 422, 475 e 884, todos do Código Civil, ao argumento de que o negócio firmado com a empresa pública não deveria ter sido rescindido, porque foi firmado dentro da legalidade, mediante o devido procedimento licitatório, em observância aos princípios da teoria geral dos contratos, além da boa-fé objetiva e da função social, bem como da vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 187, 421, 422, 475 e 884, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome da patrona Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027